Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-32.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré, inclusive no tocante à segurada Adriana Coelho Amore, em relação a qual a sentença refutou ausente a prova do nexo causal.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Recurso da autora provido e não provido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000819-32.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada/apelante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V. U.
Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1000819-32.2018.8.26.0084
Apelantes: Elektro Eletricidade e Serviços S/A e Tokio Marine Seguradora S/A
Apelados: os mesmos
Comarca de Campinas 5a Vara do Foro de Vila Mimosa
Juíza de Direito Dra. Maristéla Tavares de Oliveira Farias
Voto no 22327
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária aos segurados, pela queima de
equipamentos. Sentença de parcial procedência. Apelação de
ambas as partes.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré, inclusive
no tocante à segurada Adriana Coelho Amore, em relação a
qual a sentença refutou ausente a prova do nexo causal.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Recurso da autora provido e não provido o recurso da ré.
A r. sentença proferida às f.350/354 destes autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva, ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, em
relação a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré no pagamento da
quantia de R$ 9.326,89, com correção monetária desde cada
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação, além das despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Ambas as partes apelaram.
A ré (f.359/376) alegando, em suma, que (a) a autora não
demonstrou a existência de relação jurídica entre a segurada Adriana
Coelho Amore e a ré; (b) os laudos técnicos apresentados com a inicial
foram elaborados unilateralmente e não servem como prova; (c) não foi
comprovado o nexo causal; (d) não foi constatada qualquer ocorrência no
sistema da ré relativa aos dias dos supostos sinistros; (e) a relação com
a autora não tem natureza consumerista.
A autora, por sua vez, alega que a cidade onde está
localizado o imóvel da segurada Adriana Coelho Amore faz parte da área
de abrangência da ré e que o pagamento da indenização a esta
segurada foi realizado em conta corrente de titularidade da sua filha,
Gabriela Amore (f.379/395), pelo que a procedência integral do pedido é
de rigor.
As apelações, preparadas (f.377/378 e f.396/397), foram
contrarrazoadas (f.402/428 e 429/442).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 29/08/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.357/358);
as apelações, protocoladas em 17/09/2019 e 19/09/2019, são
tempestivas.
Trata-se de ação regressiva, na qual a seguradora autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$
10.585,99, referente à indenização paga por ela aos segurados Adriana
Coelho Amore, Ana Laura Ciacco de Oliveira, Aguinaldo Bertollotto,
Marcela Morel Lopes e Elaine Aparecida de Almeida, por queima de
equipamentos elétricos.
A sentença julgou antecipadamente a lide e acolheu
parcialmente o pedido da autora, pois em relação à segurada Adriana
Coelho Amore consignou que o laudo colacionado com a inicial é
insuficiente para demonstrar que os danos foram causados por oscilação
ou descarga de energia elétrica, além de o comprovante de pagamento
da indenização a esta segurada estar em nome de terceiro.
Sem razão a ré ao insistir na ausência de prova de relação
jurídica com a segurada Adriana Coelho Amore, pois o sinistro ocorreu
em Limeira, cidade atendida pela concessionária ré, consoante se extrai
do
seu
próprio
site
(https://www.elektro.com.br/Media/Default/ImageGalleries/Mapa%20area
%20de%20atuacao/Thumbnails/mapa_area_atuacao.pdf).
Quanto ao mérito, com o pagamento da indenização
securitária a seguradora autora se sub-rogou nos direitos do segurado,
consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:
APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR. PARIDADE DE ARMAS. CONSUMIDOR EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de
sentença.

(Apelação
no
0113713-66.2008.8.26.0100,
Relator(a): Alfredo Attié, 29a Câmara de Direito Privado, j.
03/10/2012)
Na hipótese, a seguradora trouxe cópia dos comprovantes
bancários do pagamento do valor da indenização aos segurados,
portanto, aplicável o CDC ao caso.
Não se olvida que o comprovante de pagamento relativo
ao sinistro ocorrido no imóvel da segurada Adriana está em nome de
terceiro, Gabriela Amore.
Porém, com a apelação a autora trouxe cópia da
“autorização para crédito de indenização do sinistro”, assinada pela
segurada que indicou a conta corrente de Gabriela para o recebimento da
indenização (f.396).
Sobre o documento, teve a ré oportunidade de se
manifestar em contrarrazões, pelo que, embora não se trate de
documento novo, pode ser considerado como prova.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial laudos técnicos (f.85/86, 129/135, 153/155 e 176), termo de vistoria
(f.63/69) e relatórios de regulação (f.90/112, 158/162 e 179/182),
documentos realizados na época do evento que confirmam que os
equipamentos foram danificados por oscilações ou descargas elétricas.
Tais documentos são suficientes para comprovar o nexo
de causalidade entre a sobrecarga na rede elétrica e os danos nos
aparelhos, inclusive no tocante à segurada Adriana Coelho Amore, pois
assim constou no relatório de vistoria.
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica nos imóveis dos segurados no dia do evento, o que não foi feito.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
Nem se alegue cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de perícia no equipamento ante o conserto e pela não
produção de prova testemunhal, pois como já dito, a ré, como detentora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de toda a tecnologia que envolve a prestação dos serviços de energia
elétrica, tinha a possibilidade de comprovar a regularidade de seus
serviços trazendo os históricos das sobrecargas em sua rede, sendo
insuficientes para tanto as telas do seu sistema interno.
Desse modo, ao recurso da ré é negado provimento e ao
da autora é dado provimento para julgar procedente a ação, com a
condenação da ré no ressarcimento do valor de R$ 10.585,99, com
correção monetária desde cada desembolso e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela ré fica majorada para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Dou, pois, provimento ao recurso da autora e nego
provimento ao recurso da ré.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. e Tokio Marine Seguradora
S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24416
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
EA936B0
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F899A12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000819-32.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.